Tribunal: TJMT
Processo: 0003462-20.2016.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003462-20.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ODAIR DE JESUS SILVA - CPF: 615.536.381-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMOS VERISSIMO PEREIRA - CPF: 383.742.341-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO - VALIDADE DA COLABORAÇÃO DA VÍTIMA – INQUÉRITO POLICIAL DESPIDO DE RIGOR FORMAL – INOBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 226 DO CPP – MITIGAÇÃO ANTE AS DEMAIS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

Não merece acolhida a alegação de que a colaboração da vítima na fase administrativa possua o condão de macular o inquérito policial, já que esta é parte importante na investigação e persecução penal, sendo a pessoa que melhor pode munir as autoridades de informações relevantes.

O inquérito policial é despido de rigor formal, de modo que não há respaldo à tese de irregularidade em sua condução, tanto que sequer é indispensável ao ajuizamento da ação penal.

A alegação de nulidade no reconhecimento do acusado por inobservância aos ditames do art. 226 do CPP é mitigada quando confirmada a autoria pelos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Odair de Jesus Silva
em face de sentença prolatada na Ação Penal n. 0003462-20.2016.8.11.0002 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a pretensão posta na denúncia para condenar o acusado como incurso nas sanções penais do artigo 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal (Id. n. 191625672).

Alega o apelante que a autoria não restou demonstrada, ante a inobservância aos procedimentos formais na fase administrativa, já que a vítima alegou ter realizado investigações por conta própria e que o termo de reconhecimento foi feito sem observar o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Discorre acerca da fragilidade no uso do extrato da tornozeleira eletrônica como meio de prova e, ainda, assevera que auxiliou na localização do bem, o que não se confunde com confissão, que não ocorreu em nenhum momento.

Posto isso, requer seja o recurso conhecido e, ao final, provido para decretar sua absolvição (Id. n. 191625684).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 191625684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 200931673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Acerca da dinâmica dos fatos, convém destacar que na denúncia (Id. n.
191621890
) o i. representante do Ministério Público narra que

no dia 30.01.2015, por volta das 19h40, na avenida Alzira Santana, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande,
o denunciado

ODAIR DE JESUS SILVA
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo,
subtraiu
uma carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários e cerca de R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais) em espécie e o veículo VW/Golf, cor prata, placa GVE-0909, todos de propriedade da
vítima Amos Veríssimo Pereira
.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima Amós estava num bar quando o local foi invadido pelo denunciado Odair e outro comparsa que, armados, anunciaram o assalto e ordenaram que todos se deitassem no chão.

Em seguida, recolheram objetos de valor das pessoas ali presentes e os objetos acima elencados da vítima, além do seu veículo VW/Golf, cor prata, placa GVE-0909.

Ato contínuo, os assaltantes empreenderam fuga do local.

Posteriormente, a vítima tomou conhecimento de que o indivíduo conhecido como ‘MAZU’, com residência na rua José Maria, n.º 52, bairro Capela do Piçarrão, em Várzea Grande-MT, estaria em posse do veículo subtraído e usaria suas peças para restaurar outro veículo, da mesma marca, cor e modelo, esse de propriedade de ‘MAZU’.

A equipe de policiais se deslocou até a referida residência e encontrou um VW/Golf, placa JZP-1759, sinistrado no local. Em seguida, diligenciaram e localizaram o denunciado ODAIR (vulgo ‘MAZU’), que prontamente negou a autoria delitiva.

Em sede policial, a vítima compareceu e fez o reconhecimento pessoal do denunciado como sendo um dos autores do roubo.

Como o denunciado fazia uso de tornozeleira eletrônica, foi feita a checagem de sua localização na data e horário do roubo, sendo compatível com os fatos narrados pela vítima e com o seu reconhecimento como sendo um dos assaltantes.

Diante de tais circunstâncias, o denunciado Odair se prontificou a colaborar na localização do veículo da vítima, tendo saído em diligências com os policiais pelo bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande-MT.

Antes, porém, de chegarem ao local indicado por Odair, a Polícia Militar localizou o veículo da vítima.

Feitas essas considerações, o acusado foi denunciado pela prática do crime disposto no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Em que pese o pleito de absolvição firmado pelo apelante, tem-se que no caso dos autos, a materialidade do delito está demonstrada por meio das provas colhidas no Inquérito Policial n. 889/2015 - Id. n. 191621890 – Pág. 11/ss., Termo de Declarações da Vítima Id. n. 191621890 – Pág. 19/20, Relatórios Policiais investigativos Id. n. 191621890 – Pág. 21/22, Auto de Exibição e Termo de Entrega o veículo recuperado Id. n. 191621889 – Pág. 4, oitivas durante a audiência de instrução e julgamento, além dos documentos coligidos.

Quanto à autoria, apesar de asseverado pelo acusado que há irregularidade na condução do inquérito policial, decorrente das investigações da vítima por conta própria, destaca-se no Boletim de Ocorrência n. 2015.31768 (Id. n. 191621889 – Pág. 47/ss.) e Id. n. 191621890 – Pág. 16 que, ao contrário do alegado, aos 02/02/2015 a vítima comunicou o roubo ocorrido no dia 30/01/2015 e que tomou conhecimento de que o indivíduo conhecido como “MAZU” estaria em posse do veículo que lhe foi subtraído e usaria suas peças para restaurar outro veículo de sua propriedade e danificado por sinistro, sendo o bem do acusado da mesma marca, cor e modelo.

É frágil a alegação de que a colaboração da vítima, na fase administrativa, possua o condão de macular o inquérito policial, já que este é parte importante na investigação e persecução penal, sendo a pessoa que melhor pode munir as autoridades de informações relevantes.

Tanto que o art. 201 do Código de Processo Penal fixa em seu
caput
que “
Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações”.

Acerca da valoração do depoimento da vítima, destaco, por oportuno, a lição de Rogério Sanches Cunha:

“... tem a doutrina e a jurisprudência reconhecido grande valia no depoimento do ofendido, conforme realça Tourinho Filho: ‘Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos –
qui clam comitit solent
– que se comentem longe dos olhares das testemunhas -, a palavra da vítima é de valor extraordinário’ (ob. cit., p. 296). Portanto, nestes delitos, cometidos às ocultas e naqueles em que não se vislumbra, no proceder da vítima, nenhuma intenção em incriminar pessoa até então desconhecida, seu depoimento assume valor decisivo. Conclui-se com as palavras de Julio Fabbrini Miarabete para quem ‘embora os depoimentos das vítimas em princípio sejam suspeitos, dependendo do caso concreto, estando em sintonia com outras provas dos autos, merecem fé, podendo serviço de suporte a de seu espírito, pode encontrar o caminho certo a seguir a fim de alcançar a realização da justiça ao valorar as declarações da vítima, para concluir sem prevenções, se merecem fé ou não’ (ob. Cit., p. 278).” (
In
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados Artigo por Artigo / Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. – 8. Ed., ver., atual., e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivum, 2024, p. 725)

De mais a mais, há de se ressalvar que o inquérito policial é despido de rigor formal, de modo que não há respaldo à tese de irregularidade em sua condução, tanto que sequer é indispensável ao ajuizamento da ação penal.

Aliado a tal prova, no extrato da tornozeleira eletrônica encaminhado pela Central de Monitoramento de Tornozeleira Eletrônica do Estado de Mato Grosso, verifica-se que Odair esteve presente no local do crime no mesmo dia e horário dos fatos narrados (Id. n. 191621890 – Pág. 30/ss.).

Embora tenha o réu, em sede recursal, arguido a fragilidade no uso do extrato de tornozeleira eletrônica como prova, tem-se que Odair não negou a circulação nos locais apontados no documento em tela.

Ao contrário, com fito de justificar a sua circulação na mesma localidade no momento do delito, em seus interrogatórios confirmou ter transitado nos arredores do local do crime no mesmo dia e horário do crime, senão vejamos o teor de seu interrogatório (Id. 191621890 – Pág. 33/34):

QUE, ao ser informado de que a tornozeleira que está usando, o coloca nas proximidades do local do crime, ou seja, na Avenida Alzira Santana no dia e hora, o interrogado responde que foi uma “infeliz coincidência”.

Também em sua oitiva em juízo (mídia coligida no Id. 191625674), embora Odair tenha negado a autoria delitiva, afirmou que, por coincidência, neste mesmo dia e horário havia cortado o cabelo em cabelereiro a 100 metros do bar em que ocorreram os fatos, embora tal assertiva não possua lastro quando cotejada com o trajeto percorrido.

Logo, não há ensejo ao acolhimento do pedido de desconsiderar a prova – extrato da tornozeleira eletrônica, já que confirmado pelo réu, em seus depoimentos, que circulou naqueles locais nos dias e horários destacados.

Além de comprovar a materialidade do delito, a localização do veículo roubado se deu após o interrogatório de Odair, que confirmou tanto no interrogatório em sede administrativa como também na fase judicial, que entrou em contato com pessoas conhecidas da criminalidade e, no mesmo dia, foi possível a localização do bem.

Tanto que em seu interrogatório colhido na fase judicial (Id. 191625674) confirmou que chegou na Delegacia no horário do almoço e que, após conversas com os agentes policiais, lhe foi disponibilizado um aparelho de telefone e uma sala e, como fruto de suas ligações, foi possível localizar o bem, que foi abandonado em local acertado com terceiros não identificados, apreendido por guarnição policial e devolvido à vítima.

Em nenhum momento houve o acolhimento da tese de confissão, não ocorrida no caso, no entanto, a rápida localização do bem, pelo réu, causa estranheza, como bem destacado pelo juízo de origem nos fundamentos da sentença prolatada (mídia Id. 191625674).

Não há de se olvidar, ainda, que conforme o Relatório Id.n. 191621890 - Pág. 21/22, formulado pelos oficiais Paulo Sérgio dos Santos (que em juízo ratificou os termos deste relatório) e Luis J. Jac de Jesus, a motivação do roubo do veículo seria para o conserto de bem do acusado, da mesma marca e modelo, o que foi corroborado pela diligência efetuada na residência de Odair, onde encontraram um VW/Golf, placa JZP-1759, sinistrado, sendo pelo réu, em seu interrogatório, confirmado que à época dos fatos possuía o aludido bem.

Mister se faz constar ainda que no depoimento colhido na Delegacia, a vítima confirmou o reconhecimento realizado e, ainda, que passou a se sentir ameaçado por Odair (Id. 191621889 – Pág. 5):

[...] Esclarece que quando prestou declarações na data de ontem (04/02/2015), momento que o mesmo, prestou informações do suposto criminoso que estaria com o seu veículo roubado: QUE, o suspeito ODAIR DE JESUS SILVA, vulgo MAZU, foi intimado a comparecer, se fez presente e o declarante fez o reconhecimento pessoal, e o reconheceu como sendo um dos indivíduos que praticaram o roubo: QUE, após o veículo do declarante foi localizado abandonado, e na data de hoje, se faz presente, para ser então formalizado a entrega do veículo do declarante; QUE, informa que ontem a noite, por volta das 19:30 horas, o ODAIR esteve no bar onde o mesmo praticou o crime, perguntando sobre o declarante, bem como também ODAIR foi num salão onde o mesmo corta o cabelo e perguntou sobre o declarante: QUE, está muito assustado, que nem está dormindo em sua casa, que teme por sua vida, que não sabe como o ODAIR sabe detalhes dos locais onde o declarante costuma ir; QUE, está se sentindo ameaçado e não sabe o que fazer, que pretende se mudar da cidade, pois teme por sua vida. [...]
Grifou-se.

Ante as provas coligidas e acima citadas, o magistrado singular, com acerto, proferiu na audiência de instrução e julgamento a sentença condenatória, como se infere da mídia encartada no Id. 191625674, da qual sobressai-se:

[...] No presente feito, ao ver do juízo, existem elementares que convergem para o reconhecimento da autoria delitiva. [...] tem nos autos, primeiro, a fala firme coerente da vítima desde a primeira oportunidade fez alusão à pessoa do acusado. Nesta oportunidade, confirmou todo o articulado e aqui o juízo, não há razão para desacreditar e desprestigiar ou até questionar a moralidade dessa forma de proceder. E disse que efetivamente realizou diligências por iniciativas próprias, localizou a pessoa do acusado que não devolveu o objeto material do crime, então acionou a autoridade policial. Reafirmou mais uma vez que procedeu ao
reconhecimento da pessoa do acusado
, sem qualquer dúvida. Inclusive, confirmou esse reconhecimento em juízo. Se por um lado poderia pairar dúvidas acerca da legitimidade desse reconhecimento operado na fase positiva, mesmo que confirmado em juízo,
o certo é que existem outros elementos que convergem para a elucidação da autoria delitiva
. Um dado de ordem tecnológica que é absolutamente apto a justificar o articulado em retorno, é o próprio
monitoramento eletrônico
da pessoa do acusado e efetivamente foi juntado nesse caderno processual. Com a expressa referência com a compatibilidade da situação narrada pela vítima, dado que, conforme documento mencionado no D5 8796 173, por ocasião do horário dos fatos, a pessoa identificada como acusado estava naquela região onde houve a prática da infração penal mencionada na exordial acusatória. Não bastasse isso, ainda que o acusado negue a autoria delitiva, o fato é que
foi o próprio acusado quem se encarregou de ir atrás do veículo
buscar esse veículo pra promover a devolução da vítima. E isso ele também admite nesta solenidade, ainda que alegue que tinha contatos com pessoas envolvidas com práticas criminosas. É num universo que uma cidade como Várzea Grande, Cuiabá, a quantidade de pessoas destacadas, tanto pessoas que têm envolvimento com práticas criminosas como não e o acusado de um toque de mágica com o devido respeito e a conseguir a localização e a restituição desse veículo soam tanto quanto de despropositado para levar efeito uma negativa de autoria delitiva, então, se de um lado tem a negativa de autoria do acusado, o outro tem a fala da vítima repetida, ainda que se tivesse o reconhecimento que margeasse a regra do artigo 226, os outros elementos são complementares, a exemplo da tornozeleira eletrônica, que indicou que o acusado estava na região onde praticou o crime por ocasião dos fatos. E não bastasse isso, a própria ação do acusado de ir a atrás da pessoa que estava de Posse do veículo para promover a instituição da vítima, naturalmente. São dados marcantes e que levam o juízo. Há uma conclusão absolutamente segura da autoria delitiva. Por outro lado, ainda que se não tenha uma, ainda que não tenha uma confissão, ainda que não tenha o acusado seja preso na Posse do objeto material do crime, é possível utilizar, por exemplo, a figura do artigo 239 do código de processo, que permite a condenação com base no indício que é a circunstância conhecida e provável que, tendo relação com o fato, autorize por indução, concluir a existência de outro ou outras circunstâncias. E aqui, o que se tem são esses dados da tornozeleira eletrônica e também da própria localização da pessoa do acusado com o objeto material do crime, que foi restituída a vítima. Em suma, esses dados são mais suficientes para adiar um pronunciamento de natureza condenatória [...].
Grifou-se.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado é o autor do roubo narrado na denúncia, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida e, como consequência, sem sustentação a alegação de nulidade no reconhecimento do acusado por inobservância aos ditames do art. 226 do CPP.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM ARMA DE FOGO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...] 3
.A jurisprudência desta Corte entende que o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que em desconformidade com o artigo 226 do CPP, não implica nulidade se confirmado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso
.

4.O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento consolidado pelo STJ, conforme a Súmula nº 83, segundo a qual a nulidade do reconhecimento não se configura quando há robustez de outras provas, como depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que corroboram a autoria do delito.

5.O exame dos autos revela que a condenação se baseou em múltiplos elementos probatórios além do reconhecimento pessoal e fotográfico, incluindo depoimentos consistentes das vítimas e testemunhas e as imagens de segurança que registraram a ação criminosa.

6.A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO

7.Recurso especial desprovido.

(STJ - AREsp n. 2.391.460/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.) Destaquei.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025